Tribunal: TCU
Processo: 024.312/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em função da ocorrência de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 514/2009 (Siconv 703778/2009).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em função da ocorrência de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 514/2009 (Siconv 703778/2009), que teve por objeto a realização do evento "XVIII Exposição Agropecuária de Santa Quitéria/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa Francisco do Carmo Filho Publicidades; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco das Chagas Magalhães Mesquita e da Sra. Regina Célia Matos Moura, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento da quantia original de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 7/12/2009 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3. aplicar ao Sr. Francisco das Chagas Magalhães Mesquita e à Sra. Regina Célia Matos Moura, de forma individual, a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência e, ainda, à Procuradoria da República no Município de Sobral/CE, em atenção ao pedido de informações constante do TC- Processo 024.145/2016-5 , apensado a estes autos.